Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-66.2017.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000152-66.2017.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: JH CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão nº 8000152-66.2017.8.05.0044, em trâmite na Comarca de Candeias/BA, sob fundamento de ausência de inadimplemento, em razão de acordo de renegociação da dívida. A instituição financeira alega que as partes solicitaram homologação judicial do acordo e suspensão do processo, na forma dos arts. 313, II, e 922 do CPC, requerendo a anulação da sentença e a correta tramitação do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença, ao extinguir o processo sem julgamento de mérito, sem homologar o acordo celebrado pelas partes e sem suspender o feito, violou normas processuais e configurou error in procedendo a justificar sua anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se que o julgamento da lide sem apreciação do mérito, a despeito do requerimento expresso de homologação do acordo extrajudicial e suspensão do processo, configura error in procedendo, pois caberia ao juízo de origem homologar o acordo e suspender o feito até a quitação do débito, conforme art. 487, inciso III, do CPC. 4. A não observância do procedimento legal aplicável, sem a devida homologação do ajuste entre as partes, vulnera o devido processo legal (art. 5º, inciso LV, da CF/1988) e o contraditório (art. 10 do CPC), ensejando a nulidade da sentença. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que a identificação de error in procedendo impõe a anulação da sentença, com a remessa dos autos para o prosseguimento regular do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação judicial de acordo celebrado entre as partes, com consequente suspensão do processo, é obrigatória quando requerida expressamente, sob pena de nulidade por error in procedendo. 2. A extinção do processo sem julgamento do mérito, em desacordo com o pedido das partes, viola o devido processo legal e o contraditório, impondo a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 313, II e III, 485, VI, 487, III, e 922. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 0341590-97.2010.8.09.0100, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 09.03.2020; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5113135-26.2022.8.21.7000, Rel. Desª. Elisabete Corrêa Hoeveler, j. 24.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000152-66.2017.8.05.0044, em que figuram, como apelante, BANCO BRADESCO S/A, e, como apelado, JH CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA – ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, para anular a sentença por error in procedendo, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)